Tribunal: TJBA
Processo: 8033761-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033761-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. ATENDIMENTO BANCÁRIO. EXCESSO DE TEMPO EM FILA. LEI MUNICIPAL Nº 5.978/01. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESTADUAL. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. VALOR DE R$ 129.200,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE FACE À CAPACIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa, no valor de R$ 129.200,00, aplicada pelo PROCON/BA em razão do descumprimento do tempo máximo de espera em fila de agência bancária, conforme legislação municipal de Salvador. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em: (i) definir a competência do PROCON Estadual para sancionar descumprimento de lei municipal; (ii) verificar a materialidade da infração diante da justificativa de "dia de pico"; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade do montante da multa fixada pela Administração Pública. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) detêm poder de polícia para aplicar sanções por violação às normas consumeristas, independentemente da esfera federativa da norma infringida, nos termos do Tema 272 da Repercussão Geral do STF. 4. A materialidade da infração restou evidenciada pela fiscalização in loco, sendo que a alegação de "dia de pico" não exclui a responsabilidade do fornecedor, o qual deve adequar sua estrutura para atender à demanda previsível de seus serviços (risco do empreendimento). 5. O valor da multa (R$ 129.200,00) mostra-se condizente com a notória e robusta capacidade econômica do apelante, atendendo à finalidade pedagógica e preventiva da sanção, de modo a evitar que o descumprimento da lei se torne economicamente vantajoso. 6. O controle judicial sobre a dosimetria de sanções administrativas deve ser exercido de forma excepcional, limitando-se à correção de ilegalidades manifestas ou teratologias, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. No caso, o ato administrativo encontra-se devidamente motivado e dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC. 7. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça reforçam a manutenção de penalidades fixadas em patamares similares para o setor bancário, dada a necessidade de coibir práticas que lesionam a coletividade. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. 9. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 30, I; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal de Salvador nº 5.978/01. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 610.221 (Tema 272); TJ-BA, Apelação 8007616-91.2022.8.05.0004; TJ-BA, Apelação 8084249-60.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8033761-96.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça